Tribunal: TJSP
Processo: 0009490-85.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Superveniência de nova condenação no curso da execução da pena – Recurso defensivo contra a decisão de unificação de penas, que determinou a alteração da data-base para a contagem de benefícios para a do trânsito em julgado da última condenação (se solto) ou a data da própria decisão condenatória superveniente (se preso) – Agravo negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009490-85.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
NADIATHAN ALVARADO DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009490-85.2020.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No 23380
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no: 0009490-85.2020
Agravante: Nadiathan Alvarado da Costa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Superveniência
de nova condenação no curso da execução da pena

Recurso defensivo contra a decisão de unificação de penas,
que determinou a alteração da data-base para a contagem de
benefícios para a do trânsito em julgado da última
condenação (se solto) ou a data da própria decisão
condenatória superveniente (se preso) Agravo negado.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Nadiathan Alvarado da Costa contra a r. decisão que indeferiu o pedido de retificação
de cálculo de pena quee considerou como data-base para concessão dos benefícios de
progressão de regime prisional, a data do trânsito em julgado da nova condenação ou
a data da própria decisão condenatória superveniente, caso o sentenciado tenha
respondido ao processo solto ou preso, respectivamente.
O Agravante sustentou, em suma, que a superveniência de nova
condenação não interromperia o lapso temporal para novos benefícios. Pleiteou que
determinada a retificação dos cálculos para que seja estabelecida a data da última
prisão do agravante como data base para fins de progressão.
Apresentada contraminuta (fls. 171/174) e mantida a decisão pelo
juízo a quo (fl. 175), vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pelo provimento do agravo (fls. 180/183).
É o relatório.
Do exame dos autos, infere-se que o agravado cumpria pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009490-85.2020.8.26.0506 -Voto no
3
reclusão em regime fechado, sobrevindo nova condenação em regime inicial fechado.
Assim, o i. Magistrado a quo procedeu à unificação das penas impostas, fixou o
regime fechado e considerou a data da própria decisão condenatória superveniente
(se preso) como o termo inicial para a contagem de prazo para os benefícios
prisionais.
Contra essa decisão insurge-se a Defesa.
Não assiste razão.
Pois bem, de acordo com o expresso no artigo 75, parágrafo 2o, do
Código Penal “sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento
da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena
já cumprido”.
Outrossim, o parágrafo único do artigo 111, da Lei de Execução
Penal, dispõe que “sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á pena
ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.
Complementando, o artigo 118, inciso II, da referida lei, também determina a
regressão de regime em caso de o sentenciado “sofrer condenação, por crime
anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o
regime (art. 111)”.
Assim, havendo nova condenação no curso da execução, a nova
pena imposta será somada às anteriores, na unificação, desprezando-se o período já
cumprido, impondo-se a alteração da data-base para novos benefícios, conforme
entendimento pacificado na Corte Suprema, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
ORIGINARIAMENTE
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...).
2.
A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se fixou no sentido de que “a
superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal
sempre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009490-85.2020.8.26.0506 -Voto no
4
tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena. A data do
trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para
concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das
penas que restam a ser cumpridas” (HC 101.023, Primeira Turma, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/2010). 3. In casu, o recorrente, em sede de
execução da pena privativa de liberdade, sofreu nova condenação, a qual
resultou na soma das penas com interrupção do lapso temporal para contagem
do prazo para aquisição de benefícios, dentre eles a progressão de regime. 4.
Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus
impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso
cabível. 5. Agravo regimental desprovido. (STF, RHC 135826 AgR, Relator(a):
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017 destaque nosso).
Desse modo, tem-se que após a unificação das penas atribuídas ao
sentenciado, deve-se adotar como marco inicial da contagem dos lapsos para a
concessão de benefícios, a data do trânsito em julgado da última condenação (se
solto) ou a data da própria decisão condenatória superveniente (se preso), como bem
entendeu o juízo singular.
Contudo, importa anotar que a unificação das penas não interrompe
o lapso temporal para a concessão de livramento condicional, indulto e comutação de
penas, mas tão somente para fins de progressão de regime de cumprimento de pena,
conforme se extrai dos enunciados sumulares números 441 e 535, ambos do Superior
Tribunal de Justiça.
A respeito, destaca-se aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRÁTICA DE
NOVO CRIME. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. TERMO A QUO PARA
OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
ÚLTIMA
CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. A jurisprudência
desta Corte é assente no sentido de que a superveniência de nova
condenação no curso da execução implica unificação das penas e
interrupção do lapso temporal para obtenção de benefícios, exceto indulto,
comutação da pena e livramento condicional, sendo despiciendo o trânsito
em julgado da sentença, a teor da Súmula 526/STJ, devendo, contudo, tal
data ser considerada como termo a quo para a contagem do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009490-85.2020.8.26.0506 -Voto no
5
aquisitivo. 3. No caso em apreço, não há constrangimento ilegal a ser sanado,
porquanto a Corte estadual ratificou a decisão do Juízo singular, que, em se
tratando de execução provisória, estabeleceu como termo inicial para futura
progressão a data da publicação da última sentença condenatória, situação que se
mostra mais favorável ao apenado. 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC n.
327.427/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/11/2016,
DJe 23/11/2016 destaque nosso).
Nesse sentido, já se manifestou esta C. 15a Câmara de Direito
Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS Data-
base. Trânsito em julgado da condenação posterior. Interrupção do lapso
temporal para benefícios de livramento condicional, comutação de penas e
indulto. Precedentes do STJ - Agravo provido em parte para limitar a interrupção
do lapso à progressão de regime.” (Agravo em Execução Penal no
0001797-85.2017.8.26.0496, Rel. Gilberto Ferreira, j. em 08/06/2017).
“AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Superveniência de condenação. Unificação
das penas, nos termos dos artigos 111, da lei no 7.210/84. Interrupção do prazo
para obtenção de benefícios. Possibilidade, considerando-se como termo inicial
para a contagem do período aquisitivo a data do trânsito em julgado da nova
condenação para o parquet. Irrelevância de o fato, referente à nova condenação,
ter sido praticado antes ou depois dos fatos das demais execuções. Interrupção,
todavia, que deve excepcionar o livramento condicional, o indulto e a comutação
de penas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 9000137-53.2016.8.26.0037, Rel. Camargo Aranha Filho, 15a
Câmara de Direito Criminal, j. em 22/06/2017).
Importa salientar que não se desconhece a recente posição adotada
pela 3a Seção do STJ no sentido de que “A alteração da data-base para concessão
de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra
respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena
desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido
antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado
como falta disciplinar grave, configura excesso de execução” (REsp 1557461/SC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009490-85.2020.8.26.0506 -Voto no
6
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe
15/03/2018). Entretanto, pondera-se que a referida decisão não possui efeito erga
omnes, não vinculando a terceiros.
E tal entendimento não poderia mesmo ser aqui aplicado, pois
conforme bem observado pelo Min. Ricardo Lewandowski, “se a legislação prevê a
possibilidade de regressão de regime, quando a unificação das penas resultar na
necessidade de sua alteração, resta evidente que a data-base também deve ser
alterada, uma vez que seria ilógico regredir o regime do sentenciado sem se alterar
o termo inicial para concessão de benefícios, pois chegar-se-ia à situação absurda
de, ao mesmo tempo em que se reconhece a necessidade de regressão em razão de
condenação superveniente, esta não surtiria efeito pelo fato de o preso já ter direito
à progressão” (STF, HC 101.023, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Primeira Turma, julgado em 09/03/2010 destaque nosso).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Cláudio Marques - relator